Tribunal: TJDFT
Processo: 0098121-50.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0098121-50.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ASSIS MATOS DESPACHO Conforme requerido na petição de ID no 62901057 pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A, defiro o prazo de 10 (dez) dias para finalização das tratativas de acordo com a parte recorrida. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007